Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Apropriação indébita. Dolo. Provas. Pena. Consequências. Confissão parcial. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de apropriação indébita.
II – Questões em discussão
2 – Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de apropriação indébita, inclusive do dolo - dispor do bem como se proprietário fosse; (ii) se é caso de valorar negativamente as consequências do crime; (iii) se é de se reconhecer a confissão espontânea; (iv) o regime prisional.
III – Razões de decidir.
3. Provado que o réu recebeu o veículo da vítima e, agindo como se proprietário fosse, o vendeu sem comunicá-la e não lhe repassou o valor pago pelo comprador, deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita.
4. No crime de apropriação indébita, o valor expressivo do prejuízo (R$ 26.768,00) justifica a valoração negativa das consequências do crime.
5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial – o réu admitiu que vendeu o veículo e não repassou os valores à vítima porque ela tinha dívida com ele -, devendo a pena ser reduzida em menor proporção (súmula 545 do STJ, revisada, e tese de repetitivo 1.194).
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV - Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 168 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.194.